Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705931-87.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOANA DARC DOURADO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO. DECISÃO PROFERIDA NO RE 905.357/RR. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES SUBMETIDOS À JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37. 1. Não se aplica a suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864), porque trata de forma ampla sobre o reajuste geral de servidores, porquanto a parte autora objetiva a implementação de gratificação denominada "GATA" aos seus vencimentos e sua adequação à jornada de 20 horas semanais. 2. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela sejam compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI. 3. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência, razão pela qual a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) no prazo definido pela Lei no 5.008/2012 e o pagamento dos proventos do servidor em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da referida Lei constituem omissão ilegal do Distrito Federal e importam em prejuízo financeiro ao servidor público. 4. A pretensão do servidor público de que sua remuneração seja calculada conforme os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira à qual pertence não encontra óbice no entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado na Súmula Vinculante no 37, porquanto não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia. 5. A equiparação salarial entre os vencimentos dos servidores públicos submetidos à jornada de trabalho de 40 horas semanais com aqueles sujeitos à jornada de 20 horas semanais encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37 e na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo Único da Lei no 5.008/2012. 6. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e § 1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal desde o ano de 2015. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo; b) artigo 93, inciso X, sustentando que as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Requer a suspensão do feito, ante a determinação, pela Suprema Corte, de suspensão nacional de todas as demandas referentes a reajustes salariais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, § 1o, inciso I, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: “(...) analisando os documentos carreados aos autos, verifica-se que, mesmo após 1.9.2015 - data prevista para a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) -, a Apelante continuou a receber proventos no montante de R$ 3.816,67 (três mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), acrescidos de R$ 1.145,00 (um mil, cento e quarenta e cinco reais), pagos sob a rubrica “GATA LEI 3320/2004”, além de outras parcelas discriminadas no seu contracheque. Resta evidente, portanto, que o Distrito Federal deixou de incorporar a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) aos proventos da Autora até 1o de setembro de 2015, termo final para a extinção da referida gratificação, como previsto no parágrafo único do artigo 2o da Lei no 5.008/2012. Foi igualmente demonstrado que o cálculo da remuneração da Apelante, especialmente no que tange aos vencimentos básicos, não observou os parâmetros definidos na lei que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal.” (ID 10294445 - Pág. 11). Assim, acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Demais disso, “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão da Turma Julgadora. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa” (ARE 1081553 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 11/4/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso X, da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Por fim, no que diz respeito à suspensão do presente feito, o acórdão assentou que “a questão em exame não é idêntica àquela debatida no Recurso Extraordinário n. 905357 ED/RR, razão pela qual não é caso de sobrestamento do feito. De fato, enquanto o presente recurso trata do direito à incorporação da GATA ao vencimento básico da Autora, para fins de cálculo das demais vantagens salariais, bem como da adequação da sua remuneração à carga horária de 40 horas semanais, o Tema 864, debatido nos autos do Recurso Extraordinário n. 905357 ED/RR, diz respeito à existência, ou não, de direito subjetivo dos servidores públicos à revisão geral da remuneração por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem a correspondente dotação na Lei Orçamentária do respectivo ano. Desse modo, ao contrário do que alega o Distrito Federal, a hipótese em julgamento não se amolda ao recurso paradigma, logo, não deve ser sobrestada a tramitação deste processo com fundamento na ordem de suspensão nacional exarada nos autos do Recurso Extraordinário n. 905357 ED/RR.” (ID 10294445). Assim, julgo não ser providência cabível no presente caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030